Tribunal: TJDFT
Processo: 0735083-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de condenar a aqui embargante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da rede elétrica em virtude de obra pública.

2. Alega a embargante a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que a Novacap não é titular da competência para a realização de serviços nas regiões administrativas do DF, razão pela qual não pode ser responsabilizada pela execução e manutenção dos serviços objeto dos autos, salvo quando assume, perante o DF, a obrigação pela realização da obra. Pugna pelo reconhecimento da contradição apontada, a fim de que seja reconhecida a responsabilização solidária da embargante.

3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.

5. No mérito, sem razão a embargante. Quando do julgamento proferido foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação. Ademais, denota-se que não foi formulado pedido de atribuição de responsabilidade solidária da NOVACAP e do DF quando da interposição do recurso inominado pela aqui embargante (ID 54808656), sendo que os pedidos contidos na peça recursal restringiram-se à preliminar de ilegitimidade passiva e, acaso superado tal ponto, foi requerida a improcedência da ação.

6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.